Tribunal: STF
Processo: Rcl 86280
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL (DIFAL/ICMS). INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTE DO STF QUE TRATA EXCLUSIVAMENTE DO MÉRITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS SOBRE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

    1. O precedente firmado no Tema 1.266 da repercussão geral restringe-se à constitucionalidade do regime de cobrança do DIFAL do ICMS e à modulação de seus efeitos, não estabelecendo parâmetros acerca dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança.

    2. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a inadequação da via eleita, por ausência de demonstração de ato concreto da autoridade fiscal apto a evidenciar direito líquido e certo, matéria que não guarda aderência estrita com o paradigma invocado.

    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

    4. Agravo regimental não provido.